Tribunal: STF
Processo: RE 250396
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - EFEITO MODIFICATIVO - VISTA
DA PARTE CONTRÁRIA. Os pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal
são reiterados no sentido da exigência de intimação do Embargado
quando os declaratórios veiculem pedido de efeito modificativo.